Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704885-57.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: KEILA DE SOUZA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Itaucard S.A. em face da r. sentença (ID 36844939) que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Keila de Souza Araújo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, IV, c/c art. 485, I, todos do CPC/15, em razão de o Autor não ter cumprido integralmente a determinação de emenda à inicial. Intimado o Autor/Apelante a emendar a inicial, a fim de comprovar a mora da parte Ré (ID 36844925), o magistrado de origem entendeu que não foi cumprida a determinação, concedendo novo prazo para a observância da decisão (ID 36844935). Sobreveio sentença, ora impugnada, extinguindo o processo sem examinar o mérito (ID 36844939). Nas razões recursais (ID 36844942), o Autor/Apelante pleiteia a antecipação da tutela recursal sob o argumento de que a sentença merece ser reformada, pois não seguiu a determinação legal adequada que aceita a constituição em mora do devedor pelo envio da notificação encaminhada ao endereço constante no contrato, independente do resultado. Assevera que há risco de dano grave ao processo, considerando tratar-se ação de busca e apreensão, na qual o veículo objeto da demanda pode ser facilmente danificado, ocultado ou transferido para terceiros, sem a devida comunicação do credor, ora Apelante, seu real proprietário. No mérito, sustenta, em síntese, que, nos termos de precedentes do c. STJ, é irrelevante que haja recebimento ou não da carta registrada que notifica o devedor de sua mora, desde que a notificação tenha sido enviada ao endereço informado no contrato, como no caso. Requer, pois, o deferimento a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do bem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso sob análise não vislumbro a presença dos requisitos legais. Das razões recursais declinadas, observo, em análise superficial, que o objetivo do Recorrente é discutir a sentença, que deu fim à demanda, sem análise do mérito, diante do descumprimento de emenda à inicial comprovando a constituição em mora do devedor. Conforme relatado, postula o Apelante, em antecipação da tutela recursal, a autorização de busca e apreensão do veículo objeto da demanda. Ocorre que o pleito requerido em sede de liminar ultrapassa os próprios limites do recurso que, se provido, terá por consequência a cassação da r. sentença e a determinação de prosseguimento do feito na origem quando, só então, o douto Juízo de origem poderá deliberar sobre a busca e apreensão do bem. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator